Tribunal: TJSP
Processo: 1006159-65.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário e indenizatória por danos morais. O autor alegou cláusulas abusivas e juros acima do mercado no contrato de empréstimo pessoal. Sentença determinou a redução dos juros e condenou a ré à devolução dos

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário e indenizatória por danos morais. O autor alegou cláusulas abusivas e juros acima do mercado no contrato de empréstimo pessoal. Sentença determinou a redução dos juros e condenou a ré à devolução dos valores cobrados em excesso, além de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a necessidade de indenização por danos morais; (ii) a majoração dos honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
3. O apelo é tempestivo e o recorrente é beneficiário da gratuidade processual.
4. Não há comprovação de cobrança vexatória ou humilhante que justifique indenização por danos morais. Honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, conforme entendimento do REsp n. 1.877.883/SP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Parcial provimento do recurso.
Tese de julgamento: 1. Não há indenização por danos morais sem comprovação de cobrança vexatória. 2. Honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa quando o proveito econômico é baixo.
Jurisprudência Citada:
REsp n. 1.877.883/SP.